Tribunal: TJPA
Processo: 0819781-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819781-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON DE JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: KEICIANE GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS – NECESSIDADE DOS INFANTES PRESUMIDA – OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Em relação aos alimentos arbitrados em favor dos filhos menores, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor dos infantes, cujas necessidades são presumidas.

2- Já no que tange a possibilidade do ora agravante, firma-se o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual o ora recorrente não se desincumbiu de juntar qualquer documento inequívoco que demonstre sua impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.

3- Importa ressaltar que
a constituição de nova família e filiação não justifica, por si só, que a prestação alimentícia em voga seja fixada aquém do necessário. Ao contrair novos encargos, o devedor de alimentos deve levar em conta a dívida alimentar anterior, já que ela é fundamental para satisfazer as necessidades vitais de quem ainda não pode provê-las por si.

3-Assim, verifica-se que na situação sob exame, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira do recorrente.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante ROBSON DE JESUS OLIVEIRA

e agravada KEICIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
ROBSON DE JESUS OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADO COM GUARDA E ALIMENTOS (Proc. nº. 0810212-35.2019.8.14.0028),
deferiu alimentos provisórios na proporção de 40% (trinta por cento) do salário mínimo, em favor dos dois filhos menores,
R. M. G. J. e N. G. J., devidamente representados por sua genitora KEICIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Alega o agravante merecer reforma a decisão ora vergastada, para tanto que constituiu nova família com o nascimento de uma nova filha, precisando arcar com os gastos de sua nova família, que depende exclusivamente dele, haja vista que sua atual companheira não trabalha.

Sustenta que o valor ora fixado o tem onerado demasiadamente, passando por sérias dificuldades financeiras, o que motivou colegas de trabalho a fazerem vaquinha para comprar fraldas e outros utensílios para sua filha recém nascida, salientando que se não fosse isso, teria passado necessidades básicas com sua nova família.

Por outro lado, a genitora dos agravados é professora e aufere rendimentos que lhe permitem contribuir em quantidade maior que o agravante, além de que não consta nos autos quaisquer necessidades especiais dos agravados para justificar pensão alimentícia que comprometa demasiadamente a renda do genitor, que tem passado por uma fase difícil financeiramente, em razão do nascimento de uma nova filha e do sustento de sua nova família.

Ressalta ser necessário liminarmente a diminuição dos alimentos provisórios de 40% do salário mínimo para 24,75% (vinte e quatro vírgula setenta e cinco por cento) do salário mínimo, valor que atualmente perfaz o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por ser valor que atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

No mérito, a reforma do decisum ora vergastado, com a confirmação da liminar ora requerida

Em sede de decisão preliminar (ID Nº. 12110187), foi indeferido o pedido liminar pleiteado pelo ora recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 1350037).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 13615478).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que deferiu alimentos provisórios na importância de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, em favor dos dois filhos menores, a ser suportado pelo genitor, ora agravante.

Sobre o tema, observa-se que a Lei Civil, através do §1º do art. 1.694, traça alguns parâmetros para a fixação de alimentos, estabelecendo que os mesmos devem ser fixados cotejando-se a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

Nesse sentido, a obrigação alimentar deve ser baseada nas condições sociais da pessoa que tem direito a alimentos, devendo-se considerar, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, e a extensão das necessidades do requerido, com intuito de coibir eventuais excessos, sempre atento ainda que a equação final deve estar em sintonia com o princípio da proporcionalidade.

Feita as devidas considerações acerca do tema, em relação aos alimentos arbitrados em favor dos filhos menores, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor dos infantes, cujas necessidades são presumidas.

Já no que tange a possibilidade do ora agravante, firma-se o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual o ora recorrente não se desincumbiu de juntar qualquer documento inequívoco que demonstre sua impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.

Importa ressaltar que
a constituição de nova família e filiação não justifica, por si só, que a prestação alimentícia em voga seja fixada aquém do necessário. Ao contrair novos encargos, o devedor de alimentos deve levar em conta a dívida alimentar anterior, já que ela é fundamental para satisfazer as necessidades vitais de quem ainda não pode provê-las por si.

Assim, verifica-se que na situação sob exame, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira do recorrente.

Ademais, é cediço que os interesses das crianças devem ser sempre resguardados, a fim de que não tenham o seu desenvolvimento afetado. De mais a mais, os infantes ainda que gozam de direitos fundamentais, sob o manto do princípio da garantia prioritária, nos termos do art. 4º do ECA.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nessa esteira de raciocínio, para a redução liminar do valor dos alimentos provisórios, serão necessários além da verossimilhança das alegações, a existência de prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo alimentante, o que não se verifica no presente caso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA OS FILHOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM O ENCARGO ARBITRADO– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º do Código Civil. Existindo comprovação de que a quantia fixada não é excessiva para o sustento da prole, a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente é medida que se impõe. Ademais, o Alimentante não demonstrou sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo singular. (TJ-MT - AI: 10111602720208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES DE IDADE. FIXAÇÃO INTUITU FAMILIAE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM OS ALIMENTOS NO QUANTUM FIXADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 70082485335, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 30-10-2019) (TJ-RS - AI: 70082485335 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 30/10/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR ARBITRADO. 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 1.694, § DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O QUANTUM ESTIPULADO. DECISÃO PROVISÓRIA MANTIDA.
I- Na fixação dos alimentos cumpre avaliar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, arbitrando a prestação alimentícia consoante o art. 1.694, § 1º, CC. II- Não havendo comprovação nos autos da impossibilidade econômica do alimentante em pagar os alimentos provisionais no valor arbitrado pelo juiz a quo,, principalmente quando sequer é demonstrada a incapacidade financeira para tanto, bem como a despesa com filho de outro relacionamento, deve-se, em atenção ao balizamento previsto no § 1º do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, serem mantidos os alimentos provisionais nos moldes arbitrados, 30% (trinta por cento) do salário mínimo, revelando-se, principalmente pelo contexto fático e probatório construído, proporcional. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02210639320178090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/04/2018)

Por fim, imperioso ressaltar que o fato do agravante ter constituído nova família, por si só, não lhe suprime a obrigação de prover seus demais filhos.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão do Juízo de 1º grau que fixou os alimentos provisórios em favor dos filhos menores na importância de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, a ser suportado pelo genitor, ora agravante.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2023